Tribunal: TJMT
Processo: 0000670-59.2018.8.11.0023
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000670-59.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANA RODRIGUES SILVA - CPF: 043.278.441-10 (APELANTE), Jessica Rodrigues Silva (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com pena fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de multa. A defesa arguiu nulidade das provas por violação de domicílio, pleiteou absolvição por ausência de destinação mercantil da droga, ou subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33, na fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ingresso domiciliar sem mandado judicial acarretou nulidade das provas; (
ii
) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (
iii
) estabelecer se é possível a desclassificação para o delito de posse para uso pessoal; (
iv
) analisar se incide a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ingresso dos policiais na residência sem mandado judicial se legitima diante da fundada suspeita de crime permanente em situação de flagrante, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF e STJ.

4.
A materialidade e a autoria do delito se comprovam pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais, corroborados por apreensão de drogas fracionadas e laudos periciais, elementos suficientes para sustentar a condenação.

5.
A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é inviável, pois a forma de acondicionamento, a variedade e a natureza das substâncias (cocaína e maconha) demonstram inequívoca finalidade mercantil.

6.
A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado é inviável, pois a ré possui maus antecedentes, circunstância que afasta os requisitos cumulativos exigidos pelo § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido quando amparado em fundadas razões que indiquem flagrante delito em crime permanente.

2.
Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com os demais elementos, constituem prova idônea para sustentar condenação por tráfico de drogas.

3.
A condição de usuário não exclui a traficância quando as circunstâncias evidenciam intuito mercantil.

4.
A presença de maus antecedentes impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 155; CP,
arts
. 59 e 33, § 2o, b; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput, e § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE com Repercussão Geral (Tema ingresso em domicílio sem mandado judicial); STJ, HC 598.051/SP; STJ,
AREsp
2.182.707/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 17.12.2024; STJ,
AREsp
2.466.089/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 3.12.2024; STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 27.11.2024; TJMT, Enunciados Orientativos
nos
07 e 08.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JÉSSICA RODRIGUES SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que a condenou pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
(id.
296531430
)
.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs apelação. Em sede preliminar, pleiteia a nulidade da ação penal por suposta ilicitude das provas, asseverando que o ingresso domiciliar dos policiais ocorreu sem mandado judicial e sem flagrante, configurando violação ao art. 5o, XI, da Constituição Federal
(id.
296531434
)
.

No mérito, postula a absolvição por ausência de provas da destinação mercantil das substâncias apreendidas, e, alternativamente, requer a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas. Por fim, sustenta que faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33, no patamar máximo.

Em contrarrazões, o Ministério Público defendeu a higidez da prova colhida e pugnou pela manutenção do decreto condenatório em todos os seus termos, apontando robustez probatória suficiente para manter a tipificação do tráfico, além de reputar proporcional a fração de redução da pena aplicada.
(id.
296531438
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
,
conforme entendimento assim sumariado (id.
2

306488853
).

“
Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Tráfico ilícito de drogas, art. 33, caput, da lei n. 11.343/2006 Irresignação defensiva. Razões de apelação. 1. Preliminar: Pugna a defesa pelo reconhecimento da nulidade processual por ilicitude das provas provenientes da busca domiciliar, argumentando a ausência de mandado judicial, de justa causa, e de fundadas suspeitas para o ingresso dos
policias
na residência. Não acolhimento. Ação policial decorreu de denúncia anônima - suspeitos empreenderam fuga ao avistar a guarnição da polícia militar, fatores estes que justificaram o início da abordagem e da situação de flagrância, não havendo espaço para o reconhecimento da nulidade suscitada. Mérito. 2. Requer a
desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para posse de drogas para uso pessoal. Improcedência. Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas. O depoimento prestado em juízo dos policiais militares que atenderam a ocorrência, somados a outros elementos de prova, formam um conjunto probatório firme, harmônico e apto para a manutenção do édito condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes, não havendo razão para desclassificação do crime de tráfico para posse de entorpecentes para uso pessoal. 3. Requer, ainda o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. Improcedência. Apelante possui condenação definitiva, também por tráfico de entorpecentes, o que configura maus antecedentes, condições que afasta a aplicação desta benesse. 4. Por fim pretende a retificação da dosimetria penal, sob o fundamento que a exasperação da pena base ocorreu sem que houvesse fundamentação idônea. Improcedência. Reprimenda basilar, exasperada com fundamento na quantidade e principalmente na alta nocividade do entorpecente apreendido, qual seja cocaína, o que justifica o incremento na pena basilar. Parecer pela REJEIÇÃO da preliminar suscitada pela defesa e no mérito pelo DESPROVIMENTO do recurso
.”

Retifique-se imediatamente a qualificação da parte apelante visto que, onde consta
Juliana
Rodrigues Silva
, deve constar
JESSICA RODRIGUES SILVA
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I -
DA IDENTIFICAÇÃO DA PARTE
APELANTE

De
início
, constato nos autos um equívoco quanto à identificação da apelante que requer atenção e retificação imediata.

Em minuciosa análise da documentação acostada, verifico que, no momento do flagrante, a apelante apresentou-se falsamente à guarnição policial como sendo
Juliana Rodrigues Silva
, conforme registrado no Boletim de Ocorrência (Id. 296530857, pág. 3) e nos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência (Id. 296530857, págs. 14 e 16).

Entretanto, as testemunhas ouvidas no processo a identificaram pelo nome de
“
Jéssica
”
, assim como a própria apelante se autodenominou em seu termo de qualificação e interrogatório (Id. 296530857, pág. 19; Id. 296530858, págs. 4-8). Não obstante, neste último documento, a apelante manteve os dados de RG e CPF incorretos, pertencentes à
Juliana,
sua irmã.

Posteriormente, na delegacia, foi corretamente identificada como
JESSICA RODRIGUES SILVA
, ocasião em que apresentou seu documento de identificação verdadeiro, RG 2567627-0 SSP-MT, embora sem informação de número de CPF (Id. 296530858, págs. 12-14).

Observo, ainda, que na Denúncia oferecida pelo Ministério Público (Id. 296530855, pág. 9) consta o nome JESSICA RODRIGUES SILVA, porém com dados qualificativos incompatíveis com sua verdadeira identidade (brasileira, convivente, maior, natural de Peixoto de Azevedo/MT, nascida em 05/08/1995, com
Cédula de Identidade sob o n°. 1470920-1 SSP/MT e CPF: 043.278.441-10
). Tais dados pertencem, na realidade, à Juliana Rodrigues Silva, irmã da apelante, restando evidenciado que o CPF utilizado em todo o processo é, de fato, de titularidade de Juliana, situação deliberadamente omitida pela apelante durante toda a instrução processual.

Em audiência de instrução e julgamento, a apelante
s
e apresentou pelo nome verdadeiro, JESSICA RODRIGUES SILVA. Contudo, após diligências nos sistemas de busca e pesquisa disponíveis, não foi possível localizar qualquer informação acerca de
qualquer
registro de CPF em seu nome.

A utilização de dados de identificação de terceiros constitui conduta grave que pode, inclusive, configurar ilícito penal. No entanto, para fins processuais, é imperativo que os autos reflitam a correta identificação da parte.

Deste modo, ante o equívoco verificado e a necessidade de regularização dos registros processuais, determino a retificação dos dados da apelante na capa dos autos e em todos os registros pertinentes, para que conste
JESSICA RODRIGUES SILVA
como seu nome correto, com
RG 2567627-0 SSP-MT
,

ausente registro de CPF
,
mantendo-se os demais dados qualificativos devidamente comprovados nos autos.

II – DO MÉRITO

Consta da denúncia
(
I
d.
29653085
6, págs. 9-10)
que, no dia 15 de fevereiro de 2018, por volta das 2h, na Rua Castelo Branco, Bairro Centro Antigo,
na cidade de Peixoto de Azevedo-MT
, a apelante possuía em depósito, para fins de tráfico, porções de substâncias entorpecentes, sendo uma delas localizada em sua bolsa pessoal e outras seis em seu guarda-roupa, no interior da residência
, consistentes em um total de 07 (sete)
trouxinhas de substâncias entorpecente análogas à pasta base de cocaína
.

A atuação da Polícia Militar foi deflagrada a partir de denúncia
identificad
a, segundo a qual a casa do adolescente Silas (irmão da acusada) era utilizada como ponto de tráfico, sendo os entorpecentes guardados na residência vizinha, pertencente a Jéssica
, ora apelante
.

A abordagem ocorreu quando ambos estavam em frente ao
s respectivos
imóve
is
, e, ao avistarem a guarnição, Silas correu para dentro de casa, dispensando uma trouxinha de maconha, e
nquanto
Jéssica tentou adentrar sua residência, sendo contida e impedida de fazê-lo. Ato contínuo, os policiais realizaram buscas na casa da acusada e localizaram os entorpecentes mencionados.

A sentença rejeitou a preliminar de ilicitude da prova, por entender configurada a hipótese de flagrante delito, tendo como respaldo a narrativa dos policiais e os elementos objetivos colhidos na ocasião da diligência.
Quanto ao mérito, entendeu o Juízo que os elementos colhidos — sobretudo a forma de ocultação e o fracionamento da droga — eram incompatíveis com a destinação para uso próprio, autorizando a condenação pelo tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação, arguindo, preliminarmente, a nulidade da prova por violação de domicílio, sustentando a ausência de justa causa para a incursão policial no imóvel da
apelante
. No mérito, postula a absolvição por ausência de provas da destinação mercantil da droga, e, subsidiariamente, requer a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Por fim, pleiteia a aplicação da causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 na fração máxima, em razão de a ré ser primária, sem antecedentes e não integrar organização criminosa.

2.
1 – D
o pleito de absolvição por
reconhecimento da
i
legalidade da
s

p
rova
s.

Não obstante os argumentos lançados pela defesa, observa-se
quea irresignação defensiva não merece prosperar
, uma vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

No que tange à alegada nulidade por violação de domicílio, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa,
situação de flagrante delito.

A jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental
aqui debatido. Em linhas gerais, o atual entendimento das cortes superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

No caso dos autos, nota-se, em especial pela prova oral produzida em juízo, que o ingresso na residência de
Jéssica se deu após os policiais receberem denúncia, com informação de que a casa da apelante e de seu irmão Silas, estariam sendo usadas como ponto de comercio de drogas, e quando a guarnição se aproximou, visualizaram a apelante em frente à sua residência
com Márcio,
e
nquanto
o irmão Silas, estava em frente à
casa
vizinha, sendo que
tod
os tentaram evadir para dentro das respectivas moradas.

Com efeito,
o
comportamento de Jéssica
levantou suspeitas quanto à possível prática de infração penal, motivo pelo qual os policiais procederam à abordagem
e realizaram a busca,
diante da fundada suspeita de que hav
ia
droga armazenada na residência
sendo motivo suficiente para que
os agentes realiza
ssem
a busca domiciliar no imóvel.

Extrai-se o Boletim de Ocorrência
(Id.
29653085
7
págs.
2-5)
a forma como se deu a abordagem, vejamos:

ESSA GUARNIÇÃO RECEBEU DENUNCIA DO SENHOR ADILSON QUE NA RESIDENCIA DO SILAS ESTARIA

FUNCIONANDO UM PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTE , E QUE A DROGA FICAVA ESCONDIDA NA CASA

DE SUA IRMÃ JULIANA, O MACIO ERA ENCARREGADO DE NTREGAR O ENTORPECENTE, DIANTE DAS

DENUNCIAS E POR SE TRATAR DE UM LOCAL CONHECIDO PELA POLICIA FOI FEITO O CERCO NA

RESIDENCIA DO SILAS E DE SUA IRMÃ , ONDE O SUSPEITO SILAS CORREU PRA DENTRO DE SUA

RESIDENCIA DISPENSANDO UMA TROUXINHA DE MACONHA NA ENTRADA DE SUA RESIDENCIA , FOI

FEITO A DETENÇÃO DO MENOR , A SUSPEITA JULIANA ESTAVA EM FRENTE SUA RESIDENCIA QUE É AO

LADO DA RESIDENCIA DE SEU IRMÃO SILAS JUNTAMENTE COM O SUSPEITO MACIO SUSPEITO DE FAZER

A ENTREGA DOS ENTORPECENTE , A MESMA CORREU NO INTUITO DE SE ESCONDER DENTRO DE SUA

RESIDENCIA SENDO NECESSÁRIO PELA GUARNIÇÃO ONDE FOI NECESSÁRIO FAZER O USO DIFERENCIADO

DA FORÇA PARA CONTELA POIS A MESMA NÃO OBEDECE A ORDEM DADA DE PARADA PARA FAZER

ABORDAGEM , DEPOIS DE IMOBILIZA-LA FOI FEITA A BUSCA EM SUA RESIDENCIA E ENCONTRADA 1

TROUXINHA NA SUA BOLÇA E MAIS 6 ESCONDIDA NO GUARDA ROUPA DA MESMA , DIANTE DOS FATOS OS

SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS PARA CONFECÇÃO DO BOPM. (TODA A ABORDAGEM FOI ACOMPANHADA PELA

GENITORA DOS SUSPEITOS
(...)”
.
Obs.:
Onde se lê Juliana, leia-se Jéssica.

In
casu
, q
uanto à alegada ilegalidade da prova, a tese defensiva não merece acolhimento. Nos termos do art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável,
salvo em caso de flagrante delito
, desastre, para prestar socorro ou mediante determinação judicial.

No caso concreto, restou evidenciado que
a
apelante foi flagrad
a
em
frente à residência
e, ao perceber a presença policial, rapidamente
tentou correr

para dentro da casa
,
desobedecendo ordem de parada,
o que motivou sua abordagem
,
n
a qual precisou
haver
uso de força
e consequente apreensão do material entorpecente. Assim, configurado o crime permanente, era dispensável mandado judicial para ingresso no domicílio.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que, em casos de crime permanente, como o tráfico de drogas, a situação de flagrante delito autoriza o ingresso dos agentes públicos no imóvel, independentemente de mandado judicial (HC 598.051/SP). Assim, inexiste ilegalidade a ser reconhecida.

Desse modo,
as circunstâncias concretas dos fatos evidenciam a existência de
justa causa para o ingresso dos policiais na residência d
a
apelante
, de modo que os precedentes judiciais invocados pela defesa não devem ser aplicados no presente feito para reconhecimento da ilicitude das provas produzidas.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis
:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. INFORMAÇÕES E DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. REDUTORA APLICADA NA FRAÇÃO DE 1/6. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DOS RECUROS REPETITIVOS. TEMA 984.
(...)
I. Caso em exame. 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, visando à nulidade das provas obtidas a partir violação de domicílio, à aplicação da fração máxima
da minorante do tráfico privilegiado e a majoração dos honorários do defensor dativo. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a validade do ingresso em domicílio; (
ii
) definir se a fração redutora de1/6, aplicada com base na natureza e quantidade de droga apreendida deve ser mantida;
iii
) analisar se o tribunal seguiu as diretrizes fixadas no Tema Repetitivo 984 ao arbitrar os honorários do defensor dativo. III. Razões de decidir 3
. A jurisprudência doo STJ firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.
4
. No caso, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio. A ação policial se deu mediante informações prévias acerca da prática delitiva no local.
(...)

Em busca domiciliar, foram apreendidas 42 (quarenta e duas) porções de maconha, 23 (vinte e três) comprimidos de ecstasy, balança de precisão,
quantia em dinheiro
e anotações alusivas ao tráfico.

(...)
.
(
AREsp
n. 2.182.707/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. LICITUDE DAS PROVAS. ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NATUREZA NÃO HEDIONDA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto (...) contra
decisão que inadmitiu recurso especial fundado em alegação de nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar sem mandado
e contestação quanto à natureza hedionda do crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se as provas obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial são lícitas diante da alegação de violação de domicílio; e (
ii
) se o crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida deve ser considerado como crime hediondo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A entrada dos policiais na residência foi justificada por fundadas razões, decorrentes de denúncias anônimas,
além da tentativa de fuga do réu ao avistar os policiais
.
(
AREsp
n. 2.466.089/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)
Destacamos

Dessa forma
, não prospera a tese de nulidade da ação penal pela alegada ilicitude da prova decorrente de invasão de domicílio. A prova oral colhida durante a instrução revela que a atuação da guarnição policial se iniciou a partir de denúncia
identificada
, indicando que a residência do menor Silas estaria
sendo utilizada como ponto de tráfico e que os entorpecentes estariam armazenados na casa vizinha, ocupada por sua irmã, a ora apelante.

Isso porque a
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontra-se satisfatoriamente comprovada pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do auto de prisão em flagrante delito (Id.
29653085
6, pág.16
),

boletim de ocorrência (Id.
296530857
,
pág. 2-5
), Relatório
s de
investigações (
I
d.
29653085
9, pág. 9-11
)
, Termo de Apreensão (
I
d.
29653085
7, pág. 9
), l
audo preliminar constatação subs
tâncias
entorpec
entes

(Id.
29653085
7,
p
á
g
.
13
),
laudo pericial definitivo (Id.
29653085
8, págs. 22-24
),

bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

A
autoria
também se evidencia com clareza, notadamente pelas declarações dos policiais civis responsáveis pela abordagem
.

Na fase inicial, os policiais relataram assim a ocorrência:

“(...)
QUE após denúncia em que na residência de vulgo SILAS estaria funcionando um ponto de venda de entorpecente e que a droga estava ficando escondida na casa de sua irmã JULIANA, e vulgo MACIO era encarregado de realizar a entrega do entorpecente, a guarnição policial militar se deslocou ao local dos fatos e fora realizado cerco na residência de SILAS e de sua irmã JULIANA; QUE ao perceber a presença da polícia, o suspeito SILAS correu pra o interior de sua residência e dispensou uma trouxinha de maconha na entrada da residência; QUE em seguida foi realizada a detenção do adolescente SILAS; QUE JULIANA, que reside ao lado de seu irmão SILAS, estava em frente sua residência, juntamente com o suspeito MACIO; QUE JULIANA correu com a intenção de se esconder dentro de sua residência, no entanto foi detida pela guarnição, sendo necessário uso diferenciado da força, vez que ela não obedeceu as ordens emanadas; QUE procedidas buscas em sua residência, foram localizadas 01 porção de entorpecente em sua bolsa e mais 06 escondidas em seu guarda-roupas; QUE diante dos fatos os suspeitos JULIANA, MACIO e SILAS foram conduzidos para registro da ocorrência; QUE toda a abordagem foi acompanhada pela genitora dos suspeitos, porém ela negou-se a se identificar;
(...)”
– Obs. Onde se lê Juliana, leia-se Jéssica.

O policial
Daniel Pereira Cavalcante
, ouvido em juízo, declarou que
após denúncia (que até teria um solicitante – que entendo ser o Sr. Adilson
dos Reis Pereira
que consta no B.O.
n.
2018.51993
, Id.
29653085
7)

em local bastante conhecido por ocorrência de tráfico,
ao chegarem ao local,
observaram Silas
(
irmão da
apelante que
tem algumas passagens de tráfico
)
evadir-se rapidamente para o interior de sua casa, dispensando uma porção de substância semelhante à maconha. Relatou ainda que a recorrente, então localizada em frente à sua residência, ao lado da casa de Silas, tentou refugiar-se no interior do imóvel e foi impedida pela equipe. Em ato contínuo, segundo seu relato, os policiais adentraram a casa e localizaram, na bolsa de Jéssica, uma porção de substância entorpecente análoga à cocaína, bem como outras seis porções dentro de seu guarda-roupa.

As declarações do policial
Emerson Nunes da Cruz
, também prestadas em audiência, corroboram integralmente a dinâmica descrita pelo colega. O conjunto de informações, extraído de testemunhos prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, delineia quadro robusto de flagrante delito, apto a justificar o ingresso domiciliar mesmo sem mandado judicial, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal, e do entendimento consolidado da jurisprudência pátria.

A corroborar com a suspeita dos policiais,
a informante
Aurineide
Rodrigues da Silva,
genitora da acusada, confirmou que a ré reside em um kitnet ao lado da sua residência
e que não presenciou a abordagem no dia dos fatos
. Mencionou que
antes dos fatos

“
Jéssica
nunca usou
drogas
mas

ela mexia com essas coisas erradas
(drogas)
”
, o que afasta a hipótese de uso pessoal.

Confirmou ainda que a droga apreendida pertencia a Silas, porém ele se negou a assumir.

Em contrapartida, os depoimentos de
Lettycia

Suely Martins Nogueira

e Marcio

Ferreira da Silva
são controversos, e demonstram desconexão com as declarações dos policiais como se verifica:

A amiga da apelante,
Lettycia
informou
(Id.
29653085
7, págs. 19-20)
:

“(...)
QUE
esta
em Peixoto de Azevedo-MT há aproximadamente 15 (quinze) dias; QUE conhece JESSICA e SILAS há aproximadamente 04 (quatro) dias; QUE
ha
02 (dois) dias
estã
hospedada na residência de JESSICA; QUE a depoente e JESSICA saíram na noite do dia 14/02/2018 para beber cerveja na Lanchonete JS; QUE a depoente e JESSICA compraram uma caixinha de cerveja e foram para casa
.
QUE quando estavam chegando na residência chegou um homem
desconhecido e começou a conversar com a depoente; QUE JESSICA foi para casa; QUE nesse momento a depoente avistou a
policia
militar adentrando a residência de JESSICA; QUE a depoente de a volta no quarteirão e retornou à residência; QUE no local não havia mais ninguém; QUE a depoente relata que JESSICA não estava com droga; QUE afirma que na residência também não havia entorpecente;
(...)”

Já Márcio, narrou o que segue (Id.
(Id.
29653085
8, págs. 3-4)
:

“(...)
QUE na noite do dia 14/02/2018 o interrogado bebeu uma dose de pinga no Bar do Baixinho; QUE em seguida estava Indo embora, quando passou em frente
a
casa de JESSICA e a viu chegando à residência com uma caixinha de cerveja; QUE o interrogado pediu uma cerveja para JESSICA, e assim que pegou a cerveja, seguiu em frente, momento em que foi abordado por policiais militares; QUE os policiais realizaram busca pessoal no interrogado e nada
ilicito
foi encontrado; QUE em seguida o interrogada e JESSICA aguardaram na varanda da casa de JESSICA enquanto os policiais realizaram buscas no interior da residência; QUE os policiais disseram que localizaram droga em cima da televi
são

d
a ca
sa de Jéssica, (...)”

Ainda que a defesa sustente não haver consentimento da ré, e que o comportamento dela ao tentar adentrar a residência não poderia ser considerado fundamento suficiente para o ingresso policial, a existência de substância entorpecente na posse direta da acusada (na bolsa que portava consigo) e em seu domínio exclusivo (dentro de seu guarda-roupa) afasta a ilicitude da diligência e valida o conjunto probatório colhido.

Jéssica, em seu interrogatório inicial, narrou detalhes que apresentam contradição com os depoimentos de
Lettycia
e Marcio, quando relatou (Id.
29653085
8, págs. 7-8):

“(...)
QUE é lactante de sua filha de 09 (nove) meses de idade; QUE relata que na noite do dia 14/02/2018, estava com sua amiga vulgo LETICIA bebendo cerveja na Lanchonete JS; QUE por volta das 23h 30min a interrogada e LETÍCIA foram até a residência da interrogada; QUE ao chegar no local chegaram dois homens em uma motocicleta e ficaram conversando com LETICIA em frente à residência; QUE alega que no momento em que foi adentrar a sua residência, a interrogada foi abordada por policiais militares; QUE nesse momento MACIO já estava guardado no interior da viatura policial; QUE a interrogada relata os policias deixaram MACIO t. .
interroga..
a varanda de sua residência e realizaram buscas na casa;
(...)
QUE a interrogada afirma que tinha R$ 32,00 (trinta e dois Reais) em seu bolso e o referido dinheiro foi apreendido pelos policiais; QUE
a interrogada afirma que não tinha nenhum entorpecente consigo; QUE afirma também que não tinha entorpecente na sua residência;

A versão apresentada pela apelante em interrogatório judicial
,
no sentido de que não tinha conhecimento da existência das substâncias entorpecentes na residência
,
revela-se isolada no caderno probatório.

Importa destacar que, em seu próprio relato, confirmou
que o irmão era usuário de maconha e cocaína,
que mantinha acesso ao cômodo em que a droga foi encontrada
(ela afirmou que Silas estava em sua casa, porém correu e pulou o muro para a casa da mãe)
.

Ademais, as circunstâncias do fato desautorizam qualquer pretensão absolutória: a droga estava dividida em sete porções
,
uma delas junto à acusada e seis acondicionadas no guarda-roupa de seu quarto, totalizando substância compatível com o tipo de pasta base de cocaína, conforme o laudo preliminar. A natureza,
varie
dade
(
1,76g de cocaína e 1,4g de maconha
)
, forma de acondicionamento
fracionada
e local de ocultação denotam inequívoco intuito mercantil.

Neste ponto, ainda que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policiais que diligenciaram na fase inquisitiva
, isto
não retira a credibilidade
nem
elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente
a
ré no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2
. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas
. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5.
A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem
. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7.
A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização
. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do
STJ.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024.)
Destacamos.

À vista desses argumentos,
não há que se falar em ilicitude das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante d
a
apelante por meio d
a
busca domiciliar realizada pelos policiais
militares
.

Nesse desiderato, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a pratica do crime em comento, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33,
§ 4o
,
da Lei Antidrogas
é prescindível à prova
flagrancial
do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das
ações descritas no tipo penal ("
vender"
, "expor à venda", "oferecer", "
ter em depósito
",
"transportar", "trazer consigo"
"
guardar
", "
entregar a consumo ou fornecer drogas
, ainda que gratuitamente"), dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Neste
sentido é o entendimento desta
e. Câmara,
verbis
:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM MANDADO – FLAGRANTE DELITO – CRIME PERMANENTE – PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS – ABSOLVIÇÃO PELA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).
Defesa alega nulidade de provas obtidas em busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial ou consentimento, bem como por prática de tortura. Requer absolvição por insuficiência de provas
ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena e fixação de regime menos gravoso.

II. Questão em discussão:
Legalidade das provas obtidas durante o flagrante de crime permanente; ocorrência de coação ou tortura na obtenção de provas; suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; proporcionalidade e adequação da pena aplicada
.

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (
ii
) analisar a alegação de tortura na obtenção de provas; (
iii
) examinar a suficiência probatória para manutenção da condenação; (
iv
) proporcionalidade e adequação da pena aplicada.

III. Razões de decidir:

1.
A busca domiciliar foi justificada pela ocorrência de flagrante delito, caracterizando crime de natureza permanente (art. 303, do CPP). A apreensão das drogas durante o flagrante valida as provas colhidas.

2. Inexistência de provas concretas que demonstrem prática de tortura ou coação durante a abordagem e prisão do acusado, afastam a nulidade das provas.

3. A materialidade e autoria do crime foram confirmadas por depoimentos de policiais, apreensão de entorpecentes e outros elementos, sendo suficientes para sustentar a condenação.

(...)

IV. Dispositivo e tese: Apelação conhecida e parcialmente provida para redimensionar a pena e alterar o regime de cumprimento para o semiaberto.

Tese de julgamento: "A busca domiciliar em flagrante delito por crime de natureza permanente é válida e não requer autorização prévia ou judicial, desde que comprovada sua necessidade. A pena-base deve observar fundamentos concretos e proporcionais".

Dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06; art. 303, do CPP; art. 33, 44 e 59 do CP.

Jurisprudência relevante citada: STJ; HC 893.084/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 15/10/2024. STJ;
AgRg
no HC n. 784.101/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe
de 12/5/2023. STJ; HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016. TJMT; Enunciado Orientativo n. 8 (TCCR/TJMT). TJMT; N.U 0007335-31.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 04/02/2024.
(
N.U 1002170-30.2021.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
” – Destacamos.

Portanto, não procede a aventada nulidade processual, sendo lícitas as provas obtidas que fundamentaram a condenação d
e Jéssica
pelo delito de tráfico de entorpecentes, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que
a
apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado, na modalidade
ter em depósito,

trazer consigo
e
guardar,

descabido cogitar sua absolvição, mostrando-se acertada a decisão recorrida.

2.
2
–
D
a aventada desclassificação e da
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), em seu patamar máximo (2/3)
.

Conforme exposto no relatório,
a
recorrente busca a
desclassificação para usuária de drogas e a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06,
na fração máxima de 2/3 (dois terços),
argumentando, para tanto, que
seria primária,
não se dedica à prática criminosa por não estar vinculado à
s
facções criminosas.

A tentativa de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas não encontra amparo na prova dos autos. Conforme reiteradamente decidido por esta Corte, a mera negativa da ré, sem respaldo em outras provas que infirmem a finalidade de tráfico, não basta para descaracterizar a prática do delito
previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.
Ademais a apelante negou veementemente usar entorpecentes, afirmando apenas que ingere bebidas alcóolicas e fuma cigarro.

Além disso, conforme tratado em tópico anterior, segundo a afirmação da informante e genitora de Jéssica, ela nunca teria usado drogas, mas “mexia com coisas erradas”. Sem falar que Jéssica era lactante de um bebê de 9 meses, o que, em tese, é incompatível com a condição de usuária de entorpecentes.

Ausentes indícios mínimos de uso pessoal como, por exemplo, laudo de dependência, testemunhos
de que seria
usuári
a
ou contexto fático compatível com tal alegação, a tese não se sustenta.

Assim, n
o tocante ao pedido de desclassificação para o crime de posse para consumo próprio,

não há como acolher tal pleito. A
variedad
e
e
a forma de acondicionamento das drogas (
07(sete) un
idades
de
s
ubstância análoga a

cocaína
acondicionada
em
saquinhos
p
lásticos
e 01 porção de substância análoga à maconha)
, são indicativos claros da mercancia ilícita, inviabilizando a tese de porte para uso pessoal.

Com efeito, a despeito da tese defensiva que se trata de acusad
a
mer
a
usuári
a
de drogas, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que el
a
efetivamente comercializava entorpecentes, mesmo porque, a alegada condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o Enunciado Orientativo n. 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
(...)
. DESNECESSIDADE DE CONSUMAÇÃO DO ATO DE VENDA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos
probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido.
(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024)
”
.
Destacamos
.

Cabe destacar, que as controvérsias deduzidas nas razões recursais de
Jessica Rodrigues Silva
, para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses e, a concatenação da prova realizada pelo sentenciante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta, inegavelmente, a autoria delitiva para
a
ré.

Dessa forma
, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pel
a
apelante, descabido cogitar a absolvição ou a atribuição de definição jurídica diversa à conduta qual seja, a desclassificação
para uso pessoal
, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

No que concerne à
reconhecimento da minorante do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 na fração máxima de 2/3
(dois terços)
,
v
erifica-se que
o
Juízo
a quo
,

afastou o reconhecimento do privilégio,
vez que a acusada registra maus antecedentes
(
executivo de pena
n.
1882-52.2017.8.11.0023).
D
iante dos elementos do caso concreto
,

n
ão se pode perder de vista que a aplicação do redutor deve observar a gravidade do crime e as circunstâncias do caso, e a pena fixada foi condizente com a situação fática.

A jurisprudência consolidada exige, para a aplicação do tráfico privilegiado, o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
primariedade, bons antecedentes
, não envolvimento com organização criminosa e
ausência de dedicação a atividades criminosas
.

No caso em apreciação, o juízo de primeiro grau, ao justificar
a impossibilidade de
aplicação da aludida minorante na pena d
a
apelante, argumentou que el
a
não faz jus à benesse
, bem como não pode ser considerado mera usuária, o que se verifica nos seguintes trechos da sentença recorrida (id.
250223248
)
:

“(
...
)

Atenta à regra do artigo 59 do Código Penal em conjunto com o artigo 42 da Lei de regência, na primeira fase da individualização da pena privativa de liberdade,
denoto que a natureza diversa das drogas (a presença de cocaína e maconha), exige aumento da pena-base.

Tal critério, no entender deste julgador, diz respeito principalmente à lesividade individual, ou seja, ao elevado grau de malefício que determinada droga gera no organismo humano. Claro que cada organismo reage de forma diferente diante de cada substância, porém, de forma geral, drogas leves causam menos malefícios à saúde de cada um e, assim, menores consequências. Já as drogas mais pesadas geram efeitos mais graves e mais difíceis de serem contornados, minimizados ou enfrentados, seja pelo usuário, seus familiares, ou entidades de apoio. Muitas vezes, mesmo que consumida em pequena quantidade, é suficiente para produzir considerável efeito alucinógeno, tendo elevado poder de gerar dependência, além de ser de grande toxicidade e até capaz de levar o indivíduo à morte, asseverando o grau de lesividade ao bem jurídico tutelado pelo crime de tráfico de drogas, qual seja a incolumidade pública.

Em relação à reprovabilidade da conduta restou inerente ao tipo penal.

Quanto aos antecedentes, a acusada possui um processo executivo de pena (1882-52.2017.8.11.0023), razão pela qual aumento a pena-base também neste ponto.

Não existem elementos técnicos que permitam aferir a personalidade e a conduta social da acusada; por seu turno, os motivos, circunstâncias e consequências do crime não ultrapassaram os limites normais do tipo.

Por fim, a vítima sendo a coletividade, por razões óbvias, não gerou influência no crime.

Assim, considerando duas circunstâncias negativas, aumento a pena base em 1/3
, fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não se vislumbram agravantes e atenuantes.

Por fim, na terceira fase de aplicação da pena, também não há causas de aumento ou diminuição.
Embora a Defesa técnica tenha requerido aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, seu reconhecimento não é possível, vez que a acusada registra maus antecedentes.

Dessa forma,
TORNO DEFINITIVA
a pena para o delito em questão de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Em atenção ao que dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, tendo-se em conta a quantidade da pena e a primariedade do réu, fixo o
REGIME SEMIABERTO
para o início do cumprimento da pena privativa de
liberdade.
(...)
” –
Destaquei.

Observa-se, que a intenção do legislador ao instituir essa benesse foi distinguir o traficante eventual daquele que faz do crime um meio de vida, concedendo-lhe um benefício proporcional à sua menor reprovabilidade, de modo a assegurar uma punição adequada à prevenção e repressão da infração penal.

A propósito, Guilherme de Souza Nucci comentando a Lei 11.343/2006 assim se manifesta:

“Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou §1o, se for primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme
arts
. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.”.
(
In
Guilherme de Souza Nucci. In Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 782).

Considerando que os elementos constantes dos autos demonstram que Jéssica não
era
primária, além d
a existência de maus antecedentes (
executivo de pena
n.
1882-52.2017.8.11.0023),
entendo acertad
a a
adotad
o
pelo juízo de origem
,
afastando-se, portanto, qualquer possibilidade de aplicação do redutor legal previsto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas
, não havendo razão para
reform
á-l
o
.

Isso porque
“
(
...
)
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado”
(STJ, REsp 1711015/RJ).

Neste sentido:

“
A causa de diminuição do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo inviável diante dos maus antecedentes do apelante e a dedicação à atividade criminosa.
”

(N.U 0007915-19.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Vice-Presidência, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

“
A presença de maus antecedentes obsta o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no §4odoartigo33da Lei n. 11.343/06
.
”

(N.U 0007451-37.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)

Log
o
,

a
apelante não preenche os requisitos para a aplicação do redutor
, assim como não faz jus à desclassificação para uso próprio.

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no mo
mento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pel
a
apelante.

Logo, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico de drogas por parte d
a
apelante, fato esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição d
a
ré com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in

dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de
real
incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Determino ainda que seja
m

imediatamente
retificado
s
,
na capa dos autos e em todos os registros pertinentes,
os dados da apelante
para que conste JESSICA RODRIGUES SILVA como seu nome correto, com RG 2567627-0 SSP-MT,

ausente o registro de CPF
,
mantendo-se os demais dados qualificativos devidamente comprovados nos autos.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

nego provimento ao recurso
de apelação interposto por
Jéssica Rodrigues Silva
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025